Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA. VIA REVISIONAL INADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta contra acórdão que, ao julgar apelação ministerial, afastou a continuidade delitiva específica reconhecida na sentença condenatória e aplicou o concurso formal impróprio, exasperando a pena imposta ao revisionando para 43 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática de cinco tentativas de homicídio qualificado, cometidas mediante múltiplos disparos de arma de fogo em ambiente festivo com diversas pessoas.
2. O requerente sustenta erro de direito na decisão colegiada, ao argumento de que os fatos ocorreram em um único contexto de tempo, lugar e modo de execução, circunstância que evidenciaria unidade de desígnios e autorizaria o reconhecimento da continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, com restabelecimento da pena fixada na sentença de primeiro grau.
3. A revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, possui natureza excepcional e destina-se à desconstituição de condenações transitadas em julgado quando demonstrado erro judiciário, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou ainda quando surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize redução da pena.
4. No caso concreto, a insurgência revisional limita-se à reiteração de teses defensivas amplamente debatidas e apreciadas no julgamento da apelação criminal, sem a apresentação de qualquer prova nova ou elemento apto a demonstrar contrariedade manifesta ao conjunto probatório ou ao texto legal.
5. O acórdão impugnado examinou detidamente a dinâmica dos fatos e concluiu pela existência de desígnios autônomos, evidenciados pela realização de mais de dez disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas em ambiente com grande concentração de indivíduos, circunstância que revelou dolo dirigido a múltiplas vítimas, inclusive com assunção do risco de atingir terceiros.
6. Diante desse contexto fático, reputou-se caracterizado o concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, porquanto, embora decorrentes de uma única ação, os crimes resultaram de desígnios autônomos voltados à produção de diversos resultados típicos, hipótese que afasta a incidência da continuidade delitiva.
7. A mera divergência interpretativa acerca da correta subsunção jurídica dos fatos, continuidade delitiva ou concurso formal impróprio, não configura erro judiciário apto a justificar a desconstituição da coisa julgada penal, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos.
8. A revisão criminal não se presta à rediscussão do acerto da condenação ou da individualização da pena já analisadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação da ação revisional em novo grau recursal.
9. Inexistindo prova nova, erro de julgamento ou contrariedade manifesta à evidência dos autos, impõe-se a preservação do acórdão condenatório transitado em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
10. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.